Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002302-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA - EPP - CNPJ: 03.190.956/0001-91 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §§1o, 2o

DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA

MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDIA DEVIDO FORA DO PRAZO LEGAL -

APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DESCABIMENTO
-

DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1o, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação.

Restando evidenciado nos autos que, inobstante a previsão contida no § 2o, do art. 523 do CPC, o agravante não realizou o depósito do valor que entendia devido dentro do prazo legal, correta a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor depositado pelo executado/agravante, nos termos do § 1o, art. 523, do CPC.

Em que pese o depósito ter sido realizado juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado fora do prazo legal. Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa e honorários sobre o valor depositado pelo executado, nos exatos termos do § 1o, do art. 523 do CPC/2015.

Ausentes os pressupostos necessários à caracterização de atos atentatórios a dignidade da justiça (§ 2o, art. 77, CPC), não há que se falar em incidência de multa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002302-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA – EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos de Cumprimento de sentença da Ação
Revisional de Contrato de Cédula de Crédito Rural Cumulada com Repetição de Indébito no 0008745-07.2016.8.11.0040
proposta pela
AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA – EPP
que reconheceu a existência de erro material na r. sentença de fls. 740/741-v e homologou o laudo pericial no valor de R$ 9.598.525,82, atualizado até 30/09/2018, com a intimação do Agravado para, no prazo de 15 dias, trazer os cálculos atualizados do débito, utilizando como base de cálculo os valores constantes do laudo pericial, acrescido da incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor de R$ 2.678.860,67, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC.

Requer o Agravante seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, para que sejam excluídos dos cálculos de cumprimento de sentença os valores a título de multa e honorários advocatícios do artigo 523, §1o, do CPC, com a condenação do Agravado nos honorários de sucumbência em face do excesso de execução.

Não houve pedido liminar.

Devidamente intimado, o agravado ofertou contrarrazões (id no 120802974) pugnando pelo desprovimento do agravo, bem como a condenação do banco/agravante e do seu procurador, solidariamente, no pagamento de multa de até 20% do valor atualizado do cumprimento de sentença, nos moldes do preconizado artigo 77, incisos IV e VI e no §2o5 , c/c artigo 774, incisos II e IV e parágrafo único6 , todos do CPC/2015, em face de ato atentatório à dignidade da justiça.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o

Banco do Brasil

S/A

da decisão singular que nos autos de cumprimento de sentença da ação de

Revisional de Contrato de Cédula de Crédito Rural
Cumulada com Repetição de Indébito
(restituição de valores cobrados indevidamente relativos à correção monetária do IPC 84,32% para BTN 41,28% em relação ao período de março de 1990 – Plano Collor I – e dos juros remuneratórios excedentes a 12% ao ano) proposta pela
Agropecuária Vale do Sol Ltda
, homologou o laudo pericial no valor de R$ 9.598.525,82, atualizado até 30/09/2018 e entendeu como correta a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor de R$ 2.678.860,67, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC,

O banco agravante, alega que não se admite, no caso em tela, as incidências da multa de 10% e dos honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC, relativos ao cumprimento definitivo de sentença, existindo excesso de execução.

Em MAR/2010, a exequente/Agravada ajuizou a ação de conhecimento – repetição de indébito – em face do executado/agravante, na qual, ao final, se saiu vencedora, cujo trânsito em julgado ocorreu em SET/2016 (Id. 56731991 - fls. 50/162; Id. 56734812 - fls. 01/183; e, Id. 56735967- fls. 01/162 – Autos originários)

Em OUT/2016, a exequente/Agravante promoveu o cumprimento definitivo de sentença – por cálculo aritmético do credor – em desfavor do executado, conforme acórdão proferido por este egrégio TJMT, o qual restou decidido:

“Por todo o exposto, não conheço do Primeiro Apelo, ante sua manifesta ausência de dialeticidade e conheço do segundo apelo dando-lhe PROVIMENTO, com fulcro no artigo 557 do CPC, o que faço para reconhecer abusivos os juros remuneratórias contratados, mantenho a limitação em 12% ao ano, bem como, seja a liquidação de sentença realizada por simples cálculo aritmético e que as custas processuais e os ônus sucumbenciais, arbitrados em primeiro grau, sejam suportados pelo Réu, nos termos do art. 20, § 1o

do Código de Processo Civil, mantendo a sentença nos demais termos.

(Id. 56731991 - fls. 01/35).

Ajuizado o cumprimento de sentença pela agravada, o Juízo do feito recebeu a inicial como cumprimento definitivo de sentença por cálculo aritmético do credor, determinando a intimação do executado, para, (i) em 15 dias, realizar o pagamento voluntário da condenação, sob pena de incidências de multa e de honorários advocatícios de 10% cada inerentes à fase, ou, (ii) nos subsequentes 15 dias, ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação (Id. 56737716 - fls. 02/03).

Regularmente intimado (Id. 56737716 - fls. 10/12), o executado optou por oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, na qual, entre as teses defensivas, aduziu, expressamente, a necessidade de liquidação de sentença – pelo procedimento comum (Id. 56739419 - fls. 02/21).

A exequente apresentou resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 56739439 - fls. 02/25). E diante da divergência das partes em relação ao
quantum debeatur
, o juízo do feito determinou a realização de prova pericial contábil, para fins de apurar o correto valor exequendo (Id. 56739439 - fls. 38/39). Por seu turno, o
expert
elaborou os cálculos e o conseguinte laudo pericial (Id. 56743105 - fls. 02/20 c/c fls. 21/70). Por conseguinte, acostou também laudo complementar (Id. 56750462 - fls. 02/06 c/c Id. 56750487 - fls. 02/06), sendo que ambas as partes se manifestaram (Id. 56750487 - fls. 08/10 e fls. 11/18).

Sobreveio, então, a sentença de improcedência da impugnação, que homologou o laudo pericial contábil (Id. 56751625 - fls. 02/05), prolatada por este exímio Juízo, mediante seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com base no artigo 513 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada, homologando o laudo pericial de fls. 570/636.”
(Id. 56751625 - fl. 05)

Interposto o agravo de instrumento no 1000803-85.2020.8.11.0000 (Id. 56752157 - fls. 03/12), pelo executado foi exarado a seguinte ementa por esta Egrégia Câmara, o qual fui Relatora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM CONFORMIDADE COM SENTENÇA/ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OPORTUNIDADE DADA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO –– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, não há que se falar em nulidade do decisum e muito menos em cerceamento de defesa. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta, com ausência de fundamentação.” (TJMT – Agravo de Instrumento no 1000803-85.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – julgado em 10.03.2020 – DJE 16.03.2020).

(Id. 56752157 - fl. 03)

Esta Câmara ainda rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado/agravado (Id. 56752170 - fls. 26/34). Na sequência, a Vice-Presidência do TJMT negou seguimento ao apelo (Id. 56753559 - fls. 03/13). O STJ, ao seu passo, não conheceu o agravo em recurso especial (Id. 56753559 - fls. 14/16) e, também, desproveu o agravo interno no agravo em recurso especial no 1.753.520 – MT (Id. 56753562 - fls. 02/10), ambos interpostos pelo executado/agravante.

Com efeito, ocorreu o trânsito em julgado em 23.04.2021 (Id. 56753570 - fl. 03).

Pela ausência de depósito judicial do valor exequendo, a exequente postulou pelo regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, (i) juntando o cálculo atualizado do crédito e (ii) postulando a penhora eletrônica dos valores (Id. 56752170 - fls. 01/14, c/c Id. 56753570 - fls. 01/05)

O MM. Juízo deferiu e efetivou a penhora de dinheiro, via Sistema SISBAJUD, a qual restou positiva, constando do
decisum
:

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema SISBAJUD, observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo. Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 854, § 2o, do CPC. Não havendo advogado constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada. Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 854, § 5o, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor. [...].”
(
Id. 56753587 - fls. 01/02):

Diante da constrição de pecúnia, o banco agravante foi intimado, para, no prazo de 05 dias, se manifestar estritamente acerca das hipóteses do §3o, do artigo 854 do CPC/2015 (Id. 56753587 - fl. 01, do processo de origem), sendo que a instituição financeira interpôs o agravo de instrumento no 1010727-86.2021.8.11.0000, perante este

egrégio TJMT, o qual foi negado provimento, sendo redigido a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – ação revisional de cédula de crédito rural cumulada com repetição de indébito – PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE – DEFERIMENTO – ART. 854, § 3o, I E II, CPC – ALEGA violação ao disposto no art. 523 e seus §§ C/C 525 do CPC/2015 – EQUÍVOCO DA PARTE- IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE – ART. 854, CPC/15 – MATÉRIAS LIMITADAS À DESCONSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS VALORES – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525, do CPC, é possível a alegação de matérias relacionadas à inexequibilidade do título, excesso de execução, ou demais casos previstos nas hipóteses do §1o e incisos, do mencionado dispositivo. Contudo, o mesmo não se aplica no caso em apreço, pois trata de momento processual distinto, no qual a manifestação do exeqüente concentra na impugnação à penhora realizada sobre valores depositados ou em aplicação financeira, regulada nos incisos I e II do §3o, do artigo 854, do CPC, que prevê o prazo expresso de 05 (cinco) dias para o executado se manifestar sobre a realização da penhora.

Não há que se falar, neste momento de impugnação à penhora (incisos I e II do §3o, do artigo 854, do CPC) em uma segunda intimação para pagamento voluntário, com base no artigo 523 do CPC, ou mesmo deposito do valor para discutir o excesso de execução ou outras questões previstas nos incisos do art. 525, §1o, do CP, como pretende o agravante, posto que todos essas fases já foram oportunizadas e superadas, operando a preclusão consumativa.

O âmbito de cognição da impugnação à penhora é restrito, limitando-se ao reconhecimento da impenhorabilidade e o excesso das quantias tornadas indisponíveis (CPC, art. 854, § 3o, I e II). Incabível a discussão acerca de excesso de execução, matéria própria da impugnação ao cumprimento da sentença (CPC, 525, § 1o, V), sob o fundamento da indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, § 3o, II).

Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a decisão recorrida deixou clara a determinação de intimação da parte executada, para manifestação no prazo de 05 dias, e, por conseguinte, o oferecimento de impugnação, restando positiva a consulta.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça - Circunstância dos autos em que não se evidencia.”

Ainda diante da constrição de pecúnia, o banco agravante ofertou impugnação à penhora, decorrendo dessa insatisfação do executado a decisão recorrida que
homologou o laudo pericial no valor de R$ 9.598.525,82, atualizado até 30/09/2018 e entendeu como correta a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor de R$ 2.678.860,67, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC (id no 117961488)

Pois bem.

Após as retrospectivas dos fatos constantes nos autos, acima declinado, restou evidenciado que, inobstante a previsão contida no § 2o, do art. 523 do CPC, o agravante não realizou o depósito do valor incontroverso dentro do prazo legal, de modo que correta a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor depositado pelo agravante no id 56739419 – fl, 504, nos termos do § 1o, art. 523, do CPC.

Conforme dispõe o art. 523 do CPC, se extrai da certidão constante do id no 56739439 – fl. 538 02/03 - autos de origem, que o agravante foi intimado em 23/01/2017 para em 15 dias, realizar o pagamento voluntário da condenação, iniciando a contagem do prazo para pagamento no primeiro dia útil seguinte ao da publicação (24/01/2017) até o dia 10/02/2017, porém, o agravante efetuou o pagamento parcial do valor que entendia correto somente em 07/03/2017, da quantia de R$ 2.678.680,67 (id no 56739419 – fl. 504) ou seja,
fora do prazo determinado em lei.

Com efeito, nota-se que o agravante optou por oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, conforme se extrai do (id no 56739419 – fls. 1-21, alegando, além da tese de excesso de execução, a nulidade da execução; necessidade de prévia liquidação de sentença.

Outrossim, não se pode olvidar que não ocorrendo o pagamento voluntário pelo executado, no prazo de 15 dias, sobre o débito será acrescido a multa de 10% e o honorários de advogado de 10%, conforme preconiza o § 1o do art. 523 do CPC, senão vejamos:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Nesse diapasão, segue o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §1o, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
Incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1o, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação, cingindo-se a depositar judicialmente a quantia, prestando mera garantia à impugnação ao cumprimento de sentença.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.(Agravo de Instrumento, No 70082923939, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 10-12-2019)

O pagamento voluntário a que se refere o artigo, não se refere àquele realizado espontaneamente após a constituição do título executivo judicial, mas sim aquele
efetuado dentro do prazo
,
após a intimação para pagamento
, realizada após a instauração da fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, sobre a matéria, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves que:

“Aduz o art. 523, § 2o, do Novo CPC que, sendo realizado o pagamento parcial, a mu1ta incidirá sobre o restante do valor, bem como a fixação de 10% de honorários advocatícios.

E, para se livrar do pagamento da multa, não basta que o pagamento seja voluntário, porque o que interessa para passar o valor da multa a ser direito material do exequente é seu pagamento dentro do prazo legal.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, pag. 1.214) (destacado).

Leciona, ainda, Luiz Guillherme Marinoni, em comentários ao Código de Processo Civil comentado:

“
8 Pagamento Parcial. Efetuado o pagamento parcial pelo demandado, a multa de 10% e os honorários de sucumbência incidirão sobre o restante (ART. 523, § 2o, CPC). A quantia depositada poderá ser desde logo levantada pelo exeqüente, independentemente de qualquer caução ou condição”.
(Revista dos Tribunais – 2a Edição – pág. 630)

Em recente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.834.337/SP, Relatora Ministra Nanchy Andrighi, julgado em 03/12/2019 e publicado no DJe 05/12/219, acerca da aplicabilidade da multa prevista do art. 523 do CPC, restou estabelecido que:

“(...) são dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC,
a intempestividade do pagamento
ou a
resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença
. Estes dois critérios estão ligados ao antecedente fático da norma jurídica processual, pois negam ou o prazo de 15 dias úteis fixado no caput ou a ação voluntária de pagamento, abrindo margem à incidência do consequente sancionador.

Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. A propósito, considerando a natureza processual do prazo de 15 dias para pagamento, sua contagem deve ser feita em dias úteis, na forma do art. 219, do CPC/15” (REsp 1708348/RJ, Terceira Turma, DJe 01/08/2019).

No caso em tela, houve o depósito pelo agravante do valor que entendia devido fora do prazo legal,
de modo que correta a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor depositado pelo agravante no id 56739419 – fl, 504, nos termos do § 1o, art. 523, do CPC, não merecendo reforma a decisão recorrida.

Assim, sem maior delonga, tenho que andou bem o MM. Juiz
a quo,

posto que a decisão foi proferida em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência.

Quanto à violação aos artigos
77, incisos IV e VI e no §2o, c/c artigo 774, incisos II e IV e parágrafo único, todos do CPC/2015,

arguida pelo agravado em suas contrarrazões, não há que se falar em condenação do banco agravante e seu procurador, uma vez que não restou demonstrado que tenham agido de forma maliciosa à execução, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.
Assim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização atos atentatórios a dignidade da justiça (§ 2o, art. 77, CPC), não há que se falar em incidência de multa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO –DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALECIMENTO DE UM DOS EXEQUENTES – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESNECESSÁRIA –HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS CONCLUÍDA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE REMISSÃO DA DÍVIDA - DECISÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A previsão legal contida no art. 313, inciso I do CPC/15, e que prevê a suspensão do processo em caso de falecimento de qualquer das partes, tem por objetivo permitir a habilitação dos interessados na sucessão, conforme determinam os artigos 687 e 689 também do CPC.

Não se verifica a necessidade de suspensão processo executivo porquanto já habilitados os herdeiros sucessores da exequente falecida.

Não há falar-se em nulidade dos atos praticados no processo após o falecimento da exequente porque subscritos pelo representante legal dos exequentes em nome do litisconsorte ativo sobrevivente.

Não há como acolher a teoria de remissão da dívida, porque não se observa de nenhum dos exequentes qualquer ato contrário à intenção de dar sequência aos atos executórios ou mesmo qualquer sinal de que teriam perdoado a dívida.

O fato de o agravante buscar reverter a decisão agravada, ainda que suas pretensões não tenham sido acolhidas, não demonstram nem a intenção de criar embaraços à efetivação da justiça e nem de se utilizar do recurso com intuito manifestamente protelatório, logo não merece a imposição das penalidades contidas nos art. 77 ou 81 do CPC.
(N.U 1003650-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022
)

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão singular não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022